Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DETERMINADA EM JULGADO ANTERIOR. TEMA 1142/STF. ART. 525, § 12, CPC. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECLUSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicável a tese firmada no Tema 1142 pelo Supremo Tribunal Federal ao caso, já que a fixação dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento foi determinada por acórdão transitado em julgado desta Corte, cabendo ao juízo a quo apenas o cumprimento das disposições constantes no título judicial. 1.1. Inaplicável o disposto no art. 525, § 12 do CPC, porque não se trata de “obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.
2. A reanálise da questão (fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento) na forma pretendida pelo agravante fere o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada (art. 507, CPC).
3. Igualmente insubsistente a alegação de preclusão do recebimento da referida verba: no caso, os honorários sucumbenciais levantados na origem se referem à fase de execução, enquanto os discutidos pelo Distrito Federal se originaram na fase de conhecimento.
4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (art. 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que mais se assemelha a mero exercício regular de direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.